Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-46.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ENEIDA MONTEBELLO GAYA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 68171/2017
Data de Julgamento: 04-12-2019

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –– WRIT DENEGADO – ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – EXIGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) a competente para expedir licenças, autorizações e aprovar Plano de Manejo Florestal. Esta competência confere ao órgão ambiental a legitimidade para exigir o que for necessário para a validação dos documentos em questão. Verificando-se que a exigência posta na decisão administrativa atacada no mandado de segurança foi respaldada em norma editada pelo Poder Executivo, no exercício do seu poder regulamentar, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder. Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, cuja sentença denegatória deve ser mantida.

APELANTE(S):
ENEIDA MONTEBELLO GAYA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eneida Montebello Gaya contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como ilegal, atribuído ao Superintendente de Gestão Floresta da SEMA/MT, onde o Juiz julgou improcedente os pedidos, denegando a ordem, visto não ter verificado qualquer ilegalidade no ato administrativo combatido, entendendo que foi praticado em consonância com as normas regulamentares aplicáveis ao caso, observando que a Portaria no 129/2014 disciplinou a recepção e o tratamento dos processos de CAR, AC, LAU, apenas confirmou a necessidade da apresentação do documento, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.
Nas razões de recurso, a apelante busca demonstrar ser ilegal a exigibilidade da autoridade coatora de que o requerimento de Plano de Manejo Florestal, protocolado no dia 24/04/2014, que teve o projeto digital aprovado, fora distribuído antes da vigência da Portaria no 129/2014, que prevê que o procedimento deve tramitar pela via eletrônica E-sac, ou seja, para os projetos protocolados a partir do dia 23/06/2014.
Combate que se a r.sentença permanecer haverá ofensa aos princípios da razoabilidade, contraditório, da ampla defesa, assim como o devido processo legal, requerendo, por fim, a reforma da r.sentença apelada. (Fls.431/449)
Em contrarrazões (fls. 456/459), o Estado de Mato Grosso em preliminar alega falta de interesse de agir, considerando que a apelante protocolou novo Plano de Manejo Florestal na data de 25/06/2015, após a portaria 129/2014 entrar em vigência. Com base no artigo 493 do CPC, eis que o provimento jurisprudencial carece de necessidade.
No mérito, rechaça todos os argumentos da apelante e defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, às fls. 467/468-TJ, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eneida Montebello Gaya contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como ilegal, atribuído ao Superintendente de Gestão Floresta da SEMA/MT, onde o Juiz julgou improcedente os pedidos, denegando a ordem, visto não ter verificado qualquer ilegalidade no ato administrativo combatido, entendendo que foi praticado em consonância com as normas regulamentares aplicáveis ao caso, observando que a Portaria no 129/2014disciplinou a recepção e o tratamento dos processos de CAR, AC, LAU, apenas confirmou a necessidade da apresentação do documento, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.
Contata-se, como já relatado, que a Apelante é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Tartaruga”, e, em 24/04/2014, protocolou, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT -, pedido de aprovação de manejo florestal - processo n. 224416/2014.
Após o projeto aprovado, pela autoridade coatora fora requerida algumas pendências.
Ocorre que, por motivos particulares, a impetrante rescindiu o contrato com o engenheiro responsável, não juntou as pendências faltantes, e requereu baixa e cancelamentos nas ARTs de prestação de serviço.
Ato contínuo, a impetrante contratou novo engenheiro, que protocolou, no dia 25/06/2015, um novo projeto de PMFS – SIRGAS, o qual foi indeferido por ter sido apresentado após a vigência da Portaria 129/2014 – SEMA-MT.
Pelo Juízo singular a ordem foi denegada por entender não haver ilegalidade ou abuso do poder na conduta perpetrada pelo impetrado, uma vez que o novo projeto de Plano de Manejo Florestal fora requerido após a edição da normativa a qual estabelece a recepção deste projeto via sistema eletrônico.
Pois bem.
A Apelante requer a reforma da r.sentença, requerendo a concessão da ordem, argumentando quanto a omissão do Poder Judiciário como responsável pela concreção da Constituição Federal.
Razão não lhe assiste. Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se dos autos que apesar da impetrante entender que o projeto juntado pelo segundo engenheiro fosse continuidade do primeiro, cumprindo as pendências.
A autoridade coatora, por ter sido dado baixas nas ARTs e, viu a distribuição de um novo projeto, por um novo engenheiro, entendeu como um novo Plano de Manejo Florestal.
Considerando que o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o mandamus deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração, consoante decidido pelo Magistrado sentenciante.
Desse modo, a conduta atacada não feriu o princípio basilar da estrita legalidade, estando ainda à época dos fatos, respeitando os princípios constitucionais.
Assim, claramente a impetrante deixou de simplesmente regularizar as pendências e protocolou novo Plano de Manejo Florestal, o que se deu após a normativa descrita no artigo 2o da Portaria no129, de 16 de abril de 2014, in verbis:
Art. 2o Determinar que a partir de 23 de junho de 2014, os Planos de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) - SIRGAS 2000, e os processos de requerimentos referentes ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais e de Guias Florestais (CCSEMA), sejam recepcionados somente pela via eletrônica e-SAC.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo, o que implica em manter integralmente a sentença, uma vez que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.3. AGRAVO Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Verifica-se, pois, que a Instrução Normativa, Portaria n. 129/2014 regulou ante sua competência, forma de recepção de requerimento de Plano de Manejo Florestal Sustentado entre outros.
Ressalte-se, ainda, que, não inovou a ordem jurídica. Com efeito, atendendo ao que manda a cabeça do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).
Outrossim, a decisão administrativa impugnada atendeu ao comando de uma norma infralegal (Portaria), editada pelo Poder Executivo no exercício do seu poder regulamentar.
Por fim, a expedição de licenças ambientais e autorizações para exploração de recursos naturais é de competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Logo, é a SEMA quem tem legitimidade para exigir documentos necessários e indispensáveis para concessão das licenças/autorizações.
Por fim, mesmo em caso de já ter proferido decisão pela aptidão do processo administrativo onde se pleiteiam as licenças e/ou autorizações, ao órgão ambiental é perfeitamente lícito anular ou revogar a decisão, fundamentado no princípio da autotutela administrativa, acaso constatadas pendências e/ou irregularidades no processo administrativo.
Assim, no caso, não há ilegalidade na exigência combatida, mesmo procedida de decisão favorável, quer seja em razão da previsão legal, quer seja à luz do princípio da autotutela.
Não havendo, pois, ilegalidade ou abuso de poder na exigência formulada pela autoridade coatora, correta está a conclusão do magistrado sentenciante, que entendeu pela inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR